Tribunal: CARF
Processo: 13161.720358/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) o aproveitamento do crédito presumido previsto no caput art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925/2004, de regra só poderá ser deduzido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração, sem prejuízo da utilização em meses posteriores, quando não for possível o seu aproveitamento dentro do próprio período. A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil foi autorizada apenas pelos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010, os quais não se aplicam ao caso em concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720358/2013-84
ACÓRDÃO
3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do
julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) o aproveitamento do crédito presumido previsto no caput
art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
2
O crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n°
10.925/2004, de regra só poderá ser deduzido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração, sem prejuízo
da utilização em meses posteriores, quando não for possível o seu
aproveitamento dentro do próprio período. A possibilidade de
ressarcimento em dinheiro ou de compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil foi autorizada apenas pelos artigos 56-A e 56-B
da Lei no 12.350/2010, os quais não se aplicam ao caso em concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, para dar-lhe parcial provimento, apenas no sentido de reconhecer o direito à
correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco. Apresentou
declaração de voto o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento – PER no
37219.37994.100413.1.1.09-6222 relativo ao crédito de Cofins vinculado às
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
3
receitas não cumulativas do mercado externo do 3o trimestre de 2008, que
solicita o valor de R$ 439.623,66.
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Dourados – MS, que emitiu, em 21/07/2014, o Despacho
Decisório GAB/DRF/DOU/MS no 351/2014, por meio do qual reconheceu
PARCIALMENTE o direito creditório de Cofins – Exportação do 3° trimestre de
2008, no montante de R$ 80.681,74 e, conseqüentemente, deferiu parcialmente o
Pedido de Ressarcimento (PER) n° 37219.37994.100413.1.1.09-6222, no montante
de crédito reconhecido.
Note-se que referido despacho decisório teve por base o Parecer
SARAC/DRF/DOU/MS No 289/2014 e, também, as conclusões contidas no
Relatório Fiscal de fls. 435/458, o qual relata procedimento fiscal que analisou os
pedidos de ressarcimento acima, bem como outros pedidos de ressarcimento das
contribuições (PIS e Cofins), relativos ao mercado externo (créditos vinculados às
receitas de exportação) e ao mercado interno não tributado (créditos vinculados
às receitas do MINT – art. 17, da Lei 10.033, de 2004), do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de ano-calendário de 2008.
Nesse sentido, portanto, considerando (como dito) que a autoridade a quo
efetuou análise dos dois tipos de crédito (de exportação e do MINT) de forma
agrupada, é de separar, em dois tópicos distintos, os motivos que levaram as
glosas dos créditos vinculados ao mercado externo e a glosas dos créditos
vinculados ao mercado interno não tributado (MINT).
Mercado Externo
No tocante ao mercado externo (de exportação), conforme as argumentações
constantes do relatório fiscal, constata-se que as glosas de créditos deram-se em
relação ao crédito presumido da agroindústria. Os créditos básicos informados
pela manifestante foram integralmente deferidos com a utilização do método do
rateio proporcional (relação percentual existente entre a receita bruta de
exportação e a receita bruta total) para determinação dos créditos (custos,
despesas e encargos comuns) vinculados à exportação.
No caso, portanto, a autoridade a quo sustenta que a manifestante não possui o
direito à apropriação do crédito presumido da agroindústria, previsto no 8o da Lei
no 10.925, de 2004. Relata que, no período analisado, consoante informações
constantes dos Dacon e dos arquivos Digitais da IN SRF 86/2001, a interessada
efetuou a exportação de soja (NCM 1201.90.00) e de milho (NCM 1005.90.10),
com predominância maciça de soja. Argumenta que, para realizar a apropriação
de referido crédito, a pessoa jurídica (ou cooperativa) teria que necessariamente
realizar a produção dos produtos classificados nos capítulos 8 a 12 da NCM. Diz
que a legislação (IN SRF no 660) faz uma distinção importante entre Cooperativa
Agroindustrial e Cooperativa Agropecuária; que a primeira, ao realizar a produção
de mercadorias nos termos do 8o da Lei no 10.925, de 2004, pode apurar o crédito
presumido; e que a segunda, ao exercer atividade de comercialização da
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
4
produção de seus associados, podendo, também, realizar o beneficiamento dessa
produção, não possui o direito à apropriação do citado crédito presumido. Diz que
a cooperativa agropecuária, cuja definição encontra-se disposta no inciso III, §1o,
art. 3o da IN SRF no 660, na verdade, realiza as vendas com suspensão das
contribuições (PIS e Cofins), estando impedida de efetuar a apropriação do
crédito presumido, conforme o inciso II, §4o do art. 8o mencionado. Argumenta,
também, que as atividades desenvolvidas pela cooperativa, consoante a descrição
do processo produtivo, são consideradas atividades típicas de cerealista, restando
vedada a apuração do crédito (§4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004).
A autoridade a quo sustenta, ainda, que: (a) para ter direito ao crédito presumido
acima devem restar comprovados que os produtos fabricados foram destinados à
alimentação humana ou animal; e (b) que o valor do crédito presumido em voga
somente pode ser utilizado para dedução das contribuições (PIS e Cofins)
apuradas. No que diz respeito ao item (a), argumenta que o ônus da comprovação
é da agroindústria interessada na apropriação do crédito e que a exportação pode
inviabilizar a comprovação de tal requisito. Quanto ao item (b), diz que a redação
dos art. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, são claros nessa determinação e,
também, que essa é a orientação contida no Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 15 de 2005.
Mercado Interno Não Tributado
Para esse segundo tipo mercado, constata-se, conforme o relato da fiscalização,
que a manifestante apropriou-se de créditos vinculados: às vendas com
suspensão; às vendas com alíquota zero; e às exclusões das bases de cálculo das
contribuições, permitidas às sociedades cooperativas. Constata-se, ainda, que as
glosas integrais, tanto em relação aos créditos básicos quanto em relação aos
créditos presumidos, foram efetivadas com base nos seguintes argumentos:
- Créditos vinculados às vendas com suspensão. Sustenta que, de acordo com a
Lei no 10.925, de 2004, e em consonância com os argumentos constantes do
tópico anterior (Mercado Externo), as atividades da empresa, no tocante à
comercialização de grãos, devem ser caracterizadas como atividade cerealista, e
não, como quer a contribuinte, como atividade agroindustrial. Nessa direção,
argumenta que as vendas realizadas pela manifestante estavam sujeitas à
suspensão das contribuições (art 9o) e que a cooperativa estava impedida de se
apropriar do crédito presumido da agroindústria, conforme o contido no inciso II,
§4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
- Créditos vinculados às vendas com alíquota zero. Argumenta que as vendas de
insumos (adubos, fertilizantes e sementes) pela cooperativa aos seus associados,
independentemente de serem tributadas à alíquota zero, devem ser registradas
como exclusão da base de cálculo, nos termos do art. 15 da MP no 2.158, de 2001.
Argumenta, também, que as exclusões das bases de cálculo das contribuições
(como se verifica no item a seguir) não concedem o direito à manutenção dos
créditos.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
5
- Créditos vinculados às exclusões das bases de cálculo das contribuições,
permitidas às sociedades cooperativas. Relata que a cooperativa registrou
diversas exclusões das bases de cálculo das contribuições (repasses a associados e
dispêndios e custos agregados conforme as previsões legais contidas no art. 15 da
MP no 2.158, de 2001, art. 15 da Lei no 10.984, de 2003, e artigos 11 e 23 da IN
RFB no 635, de 2005) e as tratou como sendo hipóteses de não incidência das
contribuições, para efeitos de manutenção dos créditos da não cumulatividade,
conforme as previsões contidas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Sustenta,
entretanto, que o legislador ordinário (parágrafo único, art. 79 da Lei no 5.764, de
1971) estabeleceu tratamento diferenciado para o “ato cooperativo”, ou seja,
argumenta que, consoante disposto legal, o “ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria”. Nesse sentido, sustenta que não existe previsão legal para a
manutenção do crédito vinculado às operações sujeitas à exclusão da base de
cálculo, ou, em outras palavras, que no caso de vendas para cooperados a
respectiva receita deve ser excluída das bases de cálculos das contribuições (PIS e
Cofins) e que essa exclusão não concede o direito a manutenção dos créditos da
não cumulatividade, uma vez que ela (a exclusão) não se amolda a nenhuma das
hipóteses previstas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 25/07/2014 e apresentou,
em 15/08/2014, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada faz um breve relato dos fatos, destacando que desenvolve atividade
agroindustrial e sustentando que os fundamentos constantes do despacho
decisório são equivocados, posto que tem o direito ao crédito solicitado no
pedido de ressarcimento.
No mérito, no tópico II – Das Razões de Reforma – Fundamentos Legais, a
manifestante apresenta um apanhado geral da legislação das contribuições não
cumulativas (PIS e Cofins), destacando os pontos que entende importante para
defesa de seus argumentos.
Por primeiro, traz um panorama sobre as premissas que moldaram, ou
fundamentaram, a instituição das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins),
com enfoque na criação do crédito presumido. Diz que os créditos apurados sobre
custos, despesas e encargos não se tratam de suspensão ou exclusão do crédito
tributário que merecem ser interpretados na forma do disposto do art. 111 do
CTN, mas sim que representam mecanismo para operacionalizar e assegurar a não
cumulatividade das contribuições, para o fim de manter a carga tributária e a
completa desoneração das mercadorias exportadas. Argumenta, também, que a
legislação deve ser interpretada de forma sistemática, de modo que ocorra a
aplicação da não cumulatividade de modo completo, ou seja, de que o direito aos
créditos recaia sobre todas as despesas que são necessárias para a obtenção das
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
6
receitas. No tocante ao crédito presumido, ressalta que ele não é um favor ou
subsidio fiscal, mas sim um mecanismo para tornar eficaz a mecânica da não
cumulatividade. Acrescenta que, de acordo com a doutrina, o referido crédito não
se trata de incentivo fiscal, mas de simples garantia de não cumulatividade ao
longo das cadeias de produção, de modo a possibilitar a efetiva desoneração das
exportações.
Por segundo, discursa sobre os créditos vinculados às exportações. Argumenta
que as previsões constitucionais não fixam nenhuma restrição quanto ao
aproveitamento dos créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins). Diz,
também, que a legislação infraconstitucional (Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003) estabeleceu uma mecânica própria, que assegura a manutenção
dos créditos não cumulativos, cujo objetivo é a não incidência das contribuições
nas exportações de produtos nacionais.
Por terceiro, faz um breve histórico a respeito do denominado mercado interno
não tributado – MINT. Explica que inicialmente, quando da introdução do sistema
não cumulativo das contribuições, o ressarcimento/compensação de saldo de
créditos somente era permitido em relação aos créditos vinculados às receitas de
exportação. Diz, também, que com a introdução do art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, os contribuintes obtiveram o direito à manutenção dos créditos vinculados
às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência (mercado
interno não tributado) e que, após, com a introdução do art. 16 da Lei no 11.116,
de 2005, os saldos relativos a esse crédito (vinculados ao MINT) tornaram-se
ressarcíveis (possibilidade de ressarcimento e compensação com outros tributos).
Acrescenta que no ano de 2004 as cooperativas foram autorizadas a ingressarem
no sistema da não cumulatividade, com a permissão de algumas exclusões:
ressalta que essas exclusões devem ser tratadas como não incidência.
E por último, fala da materialidade das contribuições. Argumenta que existe uma
sistemática própria das contribuições não cumulativas e que ela é bem diferente
da sistemática adotada em outros tributos não cumulativos, como no caso do IPI.
Diz, também, que conceito de insumos e produção nas contribuições é muito mais
amplo do que o conceito adotado para o IPI. Nesse sentido, colaciona na peça de
defesa, algumas partes de acórdãos do CARF.
A seguir, a manifestante passa a defender o direito ao crédito solicitado, ou seja,
defende que efetua atividade agroindustrial de beneficiamento de grãos e que em
razão desse fato possui o direito à apropriação do crédito presumido da
agroindústria, previsto no artigo 8o da Lei no 10.924, de 2004, bem como o direito
de ressarci-lo.
Argumenta, em resumo, que exerce atividade agroindustrial de produção de grãos
(trigo e milho, classificados no capítulo 10 da NCM, e soja, no capítulo 12) com a
utilização de insumos adquiridos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas com
suspensão. Diz que a atividade agroindustrial desenvolvida é o beneficiamento de
grãos e que o processo produtivo consiste na aquisição dos insumos
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
7
agropecuários (soja, milho e trigo não beneficiados), além de outros insumos
como lenha e energia elétrica, e na utilização de equipamentos (instalações)
próprios, para o fim de se obter grãos beneficiados – tipo exportação. Sustenta
que em referido processo produtivo (beneficiamento) ocorrem alterações das
características originais dos grãos, ou aperfeiçoando dos mesmos, com o
desenvolvimento de diversas etapas (recebimento e classificação, descarga das
mercadorias, pré-limpeza dos grãos, secagem, pós-limpeza, armazenagem e
controle de qualidade e expedição) das quais resultam os grãos beneficiados.
Argumenta que o processo produtivo dos grãos é regulado pela Lei no 9.972, de
2000, com regulamentação estabelecida no Decreto 6.268, de 2007 e nas
Instruções
Normativas
MAPA
(Ministérios
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento) no 11/2007, 60/2011 e 38/2010. Sustenta que o beneficiamento,
de acordo com o art. 4o do RIPI (Decreto no 7.212/2010) e parágrafo único do art.
46, é considerado como processo de industrialização. Alega que existe um
processo produtivo, em relação às mercadorias comercializadas/exportadas, e
que ele deve ser diferenciado do processo produtivo industrial, conforme cópia de
Acórdãos (e ou parte de votos) colacionados na manifestação. Acrescenta que o
posicionamento da fiscalização não é razoável, contraria o disposto na legislação
e, ainda, faz uma interpretação extensiva, uma vez que cria uma regra jurídica
nova. Ademais, ressalta, novamente, que o crédito presumido sobre a aquisição
de produtos de origem vegetal não é um favor fiscal e nem subsídio fiscal, tendo
sido instituído para operacionalizar a sistemática das contribuições (PIS e Cofins)
não cumulativas.
A manifestante contesta, também, o entendimento fiscal de que a cooperativa
não teria direito ao crédito, uma vez que desempenha somente a atividade de
cerealista, prevista no inciso I do § 1o do citado art. 8o. Afirma, novamente, que é
produtora de grãos e que, portanto, possui o direito a apropriação do crédito
presumido da atividade agroindustrial. Diz que inicialmente, o mencionado inciso,
continha a palavra “secar”, mas que esta palavra foi retirada do inciso,
justamente, por que o legislador entendeu que a atividade de “secar” faz parte do
processo do beneficiamento e não condiz com a atividade meramente comercial.
Argumenta que a fiscalização efetuou uma interpretação isolada do citado inciso I
e que a interpretação conjunta dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.924, de 2004, traz
a conclusão de que a cooperativa é produtora dos grãos classificados nos
capítulos 10 e 12 da NCM e faz juz a crédito presumido sobre as aquisições de
insumos de pessoas físicas e de insumos de pessoas jurídicas com suspensão.
Acrescenta que o direito ao crédito foi comprovado e que fisco deve obediência
as Leis (inciso I, art. 2o da Lei 9.784, de 99), bem como aos princípios
constitucionais (art. 37 da CF de 1988).
Outro ponto contestado pela interessada é o relativo à destinação das
mercadorias vendidas, ou seja, o entendimento da fiscalização de que para ter
direito ao crédito é necessária a comprovação de que os insumos adquiridos de
pessoas físicas ou de pessoas jurídicas com suspensão foram empregados na
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
8
produção de produtos destinados a alimentação humana ou animal. Argumenta
que o direito ao crédito decorre da legislação, não necessitando de outra forma
de comprovação; que os beneficiários do crédito são todas as pessoas jurídicas
que produzem as mercadorias classificadas nas posições da NCM destacadas no
Caput do artigo; e, também, que os créditos devem ser apurados no mês da
aquisição. Diz que a expressão “destinadas a alimentação humana e animal”,
contida no caput do mencionado art. 8o, serve para conceituar os produtos finais
e, na verdade, é uma expressão redundante, uma vez que o dispositivo legal já
menciona os NCM dos produtos cujos insumos concedem o direito ao crédito.
Sustenta que a intenção do legislador não foi a de condicionar o crédito ao
destino final dos produtos e que este requisito não consta da lei. Alega que
expressão “destinar-se” não é sinônima de “seja próprio”, e que, de fato, os grãos
serão destinados em larga escala para a alimentação, pois eles seguirão para
industria de óleo, de farelo e de alimentos. Argumenta que, consoante o
Regulamento Técnico anexo a Instrução Normativa Mapa no 11, de 2007, a
competência para definir conceitos e fiscalizar se as mercadorias de origem
vegetal que serão destinadas a alimentação humana e animal e do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e não da Receita Federal. Acrescenta que é
equivocado o entendimento (do fisco) e que comprovação exigida (de destinação
dos produtos) geraria ônus excessivo desnecessário, podendo ser considerada
uma “prova diabólica”, que sempre foi rechaçada pelo Poder Judiciário.
A contribuinte contesta, também, as restrições impostas pela Receita Federal em
relação ao ressarcimento do crédito presumido. Diz que as previsões
constitucionais relativas às contribuições não cumulativas não contêm qualquer
restrição para o aproveitamento dos créditos; que a Solução de Consulta no 59, de
2005, inicialmente, concedeu o entendimento acertado de que existe direito ao
ressarcimento no presente caso; e que os artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350, de
2010, introduzidos pela Lei no 12.431, de 2011, possuem caráter meramente
interpretativo e somente confirmam a existência do direito aventado. Acrescenta
que o entendimento da RFB, no sentido de impedir o ressarcimento do crédito
presumido, restabelece o efeito cascata das contribuições, na medida que impede
o acesso ao saldo credor na plenitude das Leis, e desvirtua os princípios básicos da
mecânica da não cumulatividade das contribuições.
A manifestante pugna, ainda, para que os seus créditos sejam ressarcidos com a
aplicação de atualização monetária, pela taxa Selic, desde o momento em que o
crédito poderia ter ser aproveitado até o efetivo ressarcimento. Argumenta, em
síntese, que o Decreto no 2.138, de 1997, ao equiparar os institutos da restituição
e do ressarcimento, autorizou a aplicação da taxa Selic para ambos. Sustenta,
também, que, no presente caso, os créditos não puderam ser aproveitados na
época oportuna por óbice do fisco e que este fato ocasionou/ocasiona lesão ao
patrimônio da interessada. Nesse sentido, diz que por questão de justiça o
ressarcimento do crédito deve ser recomposto com atualização monetária pela
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
9
taxa Selic. Ademais, para defesa de sua tese, colaciona na peça de defesa cópia de
Acórdãos (ou parte de votos) judiciais, do STJ e do TRF4.
Diante do exposto, a manifestante requer a reforma do despacho decisório
contestado para o fim de: (i) reconhecer o direito ao crédito presumido da
agroindústria (previsto no artigo 8o da Lei no 10.924, de 2004); e (ii) ressarcir os
créditos pleiteados com a incidência da taxa Selic, a partir de cada período de
apuração.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-67.067, de 31 de julho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo-se o despacho decisório
contestado, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos a título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA.
VEDAÇÃO.
As vendas de produtos, de origem animal ou vegetal (indicados no caput do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004), realizadas por empresas cerealistas, cujo conceito
encontra-se disposto na legislação, não concedem o direito à manutenção dos
créditos das contribuições não cumulativas vinculados a essas vendas e nem,
muito menos, o direito ao ressarcimento desses créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - COOAGRI interpôs
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA E DA SUA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduz os
argumentos expostos na manifestação de inconformidade, e por entender que todas as alegações
e matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os
fundamentos expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado
pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Mérito
Conforme se verifica no relatório acima, o contencioso administrativo no presente
âmbito cinge-se ao deferimento parcial do pedido de ressarcimento, relativo ao
crédito vinculado às receitas não cumulativas do mercado externo do 3o trimestre
de 2008, o qual foi ocasionado pela glosa integral do crédito presumido da
agroindústria, previsto no artigo 8o da Lei no 10.924, de 2004.
Assim, ainda que a fiscalização tenha realizado a análise conjunta de diversos
pedidos de ressarcimento, relativos ao mercado externo (créditos vinculados às
receitas de exportação) e ao mercado interno não tributado (créditos vinculados
às receitas do MINT – art. 17, da Lei 10.033, de 2004) do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de ano-calendário de 2008, as discussões de mérito no presente
contencioso dizem respeito tão somente aos créditos vinculados ao mercado
externo do 3o trimestre de 2008 (ou, no caso, a glosa total do mencionado crédito
presumido).
Crédito Presumido da Agroindústria.
A manifestante, conforme detectado pela autoridade a quo no procedimento fiscal
e de acordo com a sustentação contida na manifestação de inconformidade,
entende que tem o direito ao crédito presumido relativo às atividades
agroindustriais, previsto no art. 8o, da Lei n° 10.925/2004, a seguir reproduzido:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
11
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no §
4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
12
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.”
Com efeito, pela leitura dos dispositivos legais acima, é possível constatar que
para ter direito ao crédito presumido em questão é necessário o atendimento dos
seguintes requisitos:
(i) a pessoa jurídica deve produzir mercadorias classificadas nos capítulos e códigos
da Nomenclatura Comum do Mercosul elencados no caput do artigo;
(ii) as mercadorias devem ser destinadas à alimentação humana ou animal;
(iii) e os insumos (conforme o disposto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003) devem ser adquiridos de pessoas físicas, cerealistas ou de pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária.
Note-se, também, que a regulamentação do aludido crédito foi realizada por meio
da Instrução Normativa SRF no 660, 2006, a qual estabeleceu, entre outras, as
seguintes normativas:
Art.5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
[...]
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
[...]
Art.6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
(destaques nossos)
No presente caso, a cooperativa adquire grãos (trigo, milho e soja) de pessoas
físicas e pessoas jurídicas com suspensão e realiza um beneficiamento, o qual
consiste na secagem, limpeza, padronização e armazenamento para a posterior
comercialização.
A cooperativa entende que esse beneficiamento deve ser considerado como forma
de produção de mercadorias definida legalmente no caput do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, ou seja, ela quer que as atividades desenvolvidas sejam
consideradas como de agroindústria (e não como de empresa cerealista).
Ocorre, entretanto, que o conceito de empresa cerealista é dado pela própria
legislação (inciso I, § 1o do art. 8o acima), que define como sendo cerealista a
empresa que exerce cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
13
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos NCM 09.01.10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01.
E a manifestante, conforme afirmações contidas na manifestação e conforme foi
detectado pela fiscalização, realiza justamente a atividade de cerealista que está
definida legalmente no citado dispositivo: compra os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos NCM estabelecidos no caput do art. 8o da Lei n°
10.925/2004 (milho, soja e trigo) e realiza as atividades de secagem, limpeza,
padronização, armazenamento e comercialização dos mesmos.
Como se vê, portanto, o legislador considerou tais atividades (limpar, padronizar,
armazenar e comercializar) como insuficientes para permitir o creditamento, vale
dizer, insuficientes para caracterizar a atividade agroindustrial.
Ressalte-se que a exclusão da atividade de “secar”, do conceito legal de empresa
cerealista, não teve qualquer efeito para a contribuinte, uma vez que ela já
realizava tal operação antes da mudança legal procedida pelo art. 63 da Lei no
11.196/2005. Em outras palavras, a empresa tanto se enquadrava no conceito
original estabelecido pelo inciso I, § 1o, da Lei no 10.925/2004, quanto se
enquadra no novo conceito sem a expressão “secar”, dado pela alteração
realizada pela Lei no 11.196/2005.
É de se notar, ainda, que a manifestante não trouxe nada de novo em relação ao
processo produtivo, ou, dizendo em outras palavras, os argumentos da
interessada apenas refutam as razões contidas no despacho decisório em relação
à ausência de atividade industrial, pugnando para que seja concedida uma nova
interpretação acerca das atividades desenvolvidas pela cooperativa.
Assim, consoante o exposto, conclui-se que a atividade de beneficiamento
desenvolvida pela manifestante deve ser considerada como atividade de
cerealista, nos termos do inciso I, § 1o, do art. 8o da Lei 10.925/2004, sendo
vedada expressamente a apropriação do crédito presumido, conforme disposição
contida no inciso I do § 4o do artigo citado.
No que diz respeito à destinação das mercadorias, constata-se que a interessada
também não possui razão.
Isto porque, como visto acima, um dos requisitos postos para a apuração do
mencionado crédito presumido é que as mercadorias produzidas sejam
“destinadas à alimentação humana ou animal”.
[...]
Acrescente-se, aliás, que esses produtos, como a própria interessada deixou bem
claro na manifestação, podem gerar outros não destinados à alimentação
humana ou animal: o milho tem uso industrial na produção de adesivos, massa
plástica, isolante acústico, produtos químicos, cosméticos, ou na purificação de
minério de ferro, bauxita e flúor, entre outros usos; o óleo de soja tem uso técnico
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
14
na produção de selantes, anticorrosivos, resinas de construção, lápis de cera,
desinfetantes, epóxis, e vários outros; sua lecitina é usada para produzir álcool,
medicamentos, tintas, inseticidas, borracha, etc.
Por último, cabe comentar, quanto à possibilidade da utilização do crédito
presumido em discussão, para os casos em que é possível a apropriação do
crédito.
Inicialmente, de acordo com caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, restava
muito claro como referido crédito poderia ser utilizado: para “deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração”.
Referido entendimento, observa-se, conforme a própria interessada demonstra
conhecer, foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF, por
meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005
Dispõe sobre o crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, e sobre o crédito relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto na
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, art. 16, e o que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no
10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que
trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e
a Lei no 11.116, de 2005, art. 16. (Grifos Nossos)
Referida sistemática foi modificada, como bem pontuou a manifestante, com os
artigos 56A e 56B da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, introduzidos pela
Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011 (conversão em lei da Medida Provisória no
517, de 30 de dezembro de 2010).
Ao se analisar mencionados artigos constata-se que eles possibilitaram o
ressarcimento/compensação do crédito presumido vinculado às atividades
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
15
agroindustriais. Nesse ponto, verifica-se, portanto, o acerto da interpretação da
Receita Federal, veiculado no ADI SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005, e no
inciso II, § 3o, art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006,
visto que foi necessária a inserção, em texto de lei, de permissão para
ressarcimento/compensação desse tipo de crédito.
Ocorre, entretanto, que a citada concessão legal não foi ampla e nem irrestrita.
Veja-se, pois, a redação dos artigos 56A e 56B da Lei no 12.350/2010, in verbis:
“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o
de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do
inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá: (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja
classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
16
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).”(Grifos Nossos)
Pela leitura dos dispositivos legais transcritos observa-se que os mesmos
permitem o ressarcimento/compensação de créditos presumidos relativos às
atividades agroindustriais em duas hipóteses bem distintas, a saber:
- A primeira, do art. 56A, para a qual existe a possibilidade de apuração retroativa,
desde 01/01/2006, e que é direcionada para os créditos presumidos apurados de
acordo com o § 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, e
vinculada, de forma restrita, à receita de exportação. Para os casos de apuração
retroativa a legislação estabelece dois prazos para a solicitação do
ressarcimento/compensação: i) primeiro dia do mês subsequente ao da publicação
da lei, relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008;
ii) e a partir de 1o de janeiro de 2012, relativamente aos créditos apurados no ano-
calendário de 2009 e no período compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de
publicação da lei. Note-se que a redação do inciso I, § 1o, art. 56A da Lei no
12.431, de 2011, já constava da Medida Provisória no 517, de 30 de dezembro de
2010, devendo-se, portanto, considerar, para solicitação dos créditos relativos aos
anos-calendário de 2006 a 2008, a data de publicação dessa MP.
- A segunda, do art. 56B, para a qual não existe a possibilidade de apuração
retroativa, e que é dirigida somente aos créditos presumidos apurados na forma
do inciso II, § 3o, do art. 8o, da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, e vinculada,
estritamente, com a comercialização, no mercado externo ou interno, de farelo de
soja, classificado na posição 23.04 da NCM.
E no caso da manifestante, verifica-se que ela não tem direito ao ressarcimento do
crédito.
Primeiro porque, como visto acima, as empresas cerealistas não possuem direito à
manutenção do crédito presumido previsto no mencionado art. 8o, da Lei no
10.925, 2004.
E segundo porque o crédito presumido tratado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, somente pode ser apropriado em relação às aquisições tratadas pelo inciso
II, art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, ou, em outras
palavras, somente existe o direito ao crédito presumido em relação às aquisições
de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Nesse sentido, portanto,
como as operações da cooperativa (venda de grãos) devem ser consideradas como
cerealista, obviamente, não pode existir o direito ao crédito, uma vez que não
existe/existiu produção/fabricação de produtos e nem utilização de insumos.
Ademais mesmo que as operações da cooperativa possam ser consideradas como
de produção (nos termos do mencionado art. 8o), constata-se que o suposto
crédito presumido não poderia ser ressarcido no âmbito do presente processo.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
17
Isto porque como os supostos créditos são relativos ao ano de 2008, de acordo
com o Inciso I, §1o do art. 56-A acima, o pedido de ressarcimento a eles relativos
somente poderia ser formalizado a partir de 01 de janeiro de 2011 (primeiro dia
do mês seguinte ao da publicação da MP 517, de 2010). Observe-se que o pedido
de ressarcimento analisado foi apresentado em 01/09/2008 e, portanto, também
não se subsume a determinação legal citada.
E, também, porque as exportações realizadas pela cooperativa não se amoldam
na hipótese prevista no art. 56-B. Como se verifica na leitura de referido
dispositivo legal, o direito ao ressarcimento do crédito presumido aplica-se tão
somente aos “custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM.”. E, no presente caso, conforme os documentos juntados
ao processo e as argumentações da interessada demonstram, as exportações
realizadas no período analisado foram de soja em grão e não de farelo de soja.
Adicionalmente, e de se observar que as exportações da cooperativa no período
não foram somente de soja (segundo a própria interessada foram de soja e milho).
Assim, mesmo que ficasse comprovado que as exportações realizadas foram de
farelo de soja, seria necessário realizar um cálculo proporcional (do farelo de soja
em relação a todas as exportações) do crédito presumido a ser ressarcido.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste e. CARF é remansosa neste sentido,
conforme se verifica, exemplificativamente, dos seguintes julgados:
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA.
CEREALISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A pessoa jurídica cerealista que exerça as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal não faz jus ao
crédito presumido da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no
10.925/2004.
(Processo no 11030.000373/2010-20; Acórdão no 3301-014.416; Relator
Conselheiro Bruno Minoru Takii; sessão de 24/03/2025)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei n.o 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
(Processo no 10950.726051/2014-93; Acórdão no 3101-002.628; Relatora
Conselheira Laura Baptista Borges; sessão de 23/07/2024)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CEREALISTA. APROVEITAMENTO.
VEDAÇÃO.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
18
É vedado ao cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) o
aproveitamento do crédito presumido previsto no caput art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n°
10.925/2004, de regra só poderá ser deduzido da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins devidas em cada período de apuração, sem prejuízo da utilização em
meses posteriores, quando não for possível o seu aproveitamento dentro do
próprio período. A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil prevista no art. 56-A da
Lei no 12.350/2010 apenas se aplica aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, o que não é o caso dos créditos em análise neste autos.
(Processo no 13161.900086/2013-02; Acórdão no 3001-002.479; Relator
Conselheiro João José Schini Norbiato; sessão de 09/04/2024)
CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas que apenas secam, limpam, padronizam, armazenam e
comercializam cereais, sem deixa-los prontos para o consumo humano ou animal,
exercem a atividade de cerealista, sendo vedado crédito em relação às vendas
efetuadas, com suspensão, para as agroindústrias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido, a que fazem jus as agroindústrias, somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento.
(Processo no 10945.721262/2013-28; Acórdão no 3301-013.827; Relator
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe; sessão de 28/02/2024)
Por tais razões, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico,
mantendo o v. acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
19
2
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do direito creditório reconhecido,
merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
(Processo no 10954.000050/2004-11; Acórdão no 9303-014.843; Relator
Conselheiro Alexandre Freitas Costa; sessão de 14/03/2024)
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face
da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor
trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
20
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, apenas no sentido de reconhecer o direito à correção monetária do crédito
reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho
O Colegiado conheceu parcialmente do recurso, seguindo o brilhante voto do
relator. Entendi que o recurso realmente deveria ser conhecido parcialmente, porém por outros
motivos que passo a discorrer.
A decisão recorrida não conheceu de parte da manifestação de inconformidade em
razão de que insurgências que versem sobre indeferimento de retificação de pedido de
ressarcimento não segue o rito do processo administrativo fiscal.
Porém, no presente caso, o ato praticado pela autoridade administrativa foi o de
não admissão de pedido de ressarcimento retificador, cuja contestação não está abrangida no
dispositivo legal acima.
Em resumo, de acordo com a legislação acima, no caso de indeferimento de
retificação de pedido de ressarcimento não cabe apresentação de recurso no âmbito do processo
administrativo fiscal(Decreto 70.235, de 1972)Portanto, a discussão que se deveria ter sido
travada no recurso voluntário estava restrita na definição do rito a ser seguido nos casos de
inconformismo com a decisão que versa sobre retificação de pedido de ressarcimento.
Ocorre que no recurso voluntário, a recorrente não trouxe à baila a questão, não
apresentou a antítese contra o motivo determinante que sustentou a decisão de primeira
instância. Esse fato induz ao não conhecimento do recurso, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo
em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou
a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato e
de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.576 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720358/2013-84
21
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido.
Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica
do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos têm juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-la.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha no recurso sobre qual seria o rito
processual a ser seguido nos casos de retificação de pedido de ressarcimento, motivo
determinante para o não conhecimento da manifestação de inconformidade, não conheço do
recurso, por tratar de matéria estranha à ratio decidendi da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 725
DF CARF MF
Original